Tribunal: CARF
Processo: 10935.910708/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.910708/2020-35
ACÓRDÃO
3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há
qualquer previsão legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete
configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como
tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
FRETES COM AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
INDEFERIMENTO.
O direito creditório objeto de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Cofins será indeferido se o contribuinte não apresentar os documentos
necessários a análise e confirmação do valor do crédito pleiteado/compensado. ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes na
aquisição de milho e soja.

Assinado Digitalmente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
2
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins do ano de 2018.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA, empresa acima identificada, apresentou
diversos Pedidos de ressarcimento, controlados nos processos a seguir indicados.
A esses pedidos, vinculou declarações de compensação.

2. Após análise do pleito da contribuinte, foi proferido Despacho Decisório por
meio do qual foi reconhecido parcialmente o direito creditório. O Despacho
Decisório
foi
fundamentado
no
Parecer
no
41-
2021/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, no qual está exposta a base legal da decisão
e do qual se extraem as seguintes informações (fls. 2/24):
- os pedidos de ressarcimento analisados no Parecer dizem respeito a créditos
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno e a créditos vinculados a
receitas de exportação do 1o ao 4o trimestre de 2018;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
3
- diante das informações disponíveis, verificaram-se algumas inconsistências, as
quais resultaram em diminuições ou realocações de crédito, que repercutiram nos
valores objeto dos pedidos de ressarcimento. A demonstração individualizada das
inconsistências por trimestre/tributo obtém-se nos anexos ao Parecer, nos quais
constam os demonstrativos relativos às glosas/realocações que resultaram nos
valores deferidos por meio dos despachos decisórios de cada PERDCOMP;
- foi instaurado o dossiê no 13033.564461/2020-22, utilizado para formalizar
intimações e recebimento de documentos/respostas do contribuinte, bem como
para a guarda de planilhas e/ou documentos que sustentam as conclusões obtidas
mediante a análise das informações checadas;
- Natureza da base de cálculo 2 – aquisição de bens utilizados como insumo -
fretes: há somente três hipóteses de creditamento de PIS/Cofins sobre os gastos
com frete: (1)Indiretamente, o frete que integra o custo de aquisição de um
insumo ou mercadoria com direito ao crédito de PIS/Cofins; (2) a previsão
expressa do direito creditório sobre a despesa com frete, constante no inciso IX
do art. 3o, das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (frete arcado pelo vendedor
nas operações de venda de produtos e mercadorias); e (3) a despesa com frete
utilizado em etapa do processo produtivo ou na prestação de serviço do
contribuinte, caracterizado, assim, como serviço/insumo previsto no inciso II das
leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
- no caso em concreto, a contribuinte apresentou o rol de fretes que compõe a
base de cálculo do crédito (natureza 2). Tais fretes, conforme requerido em termo
de intimação, foram classificados de acordo com a natureza da operação. As
seguintes classificações foram adotadas: 02-AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; 03-TRANSFERÊNCIA DE INSUMO PARA
PRODUÇÃO; 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (MATERIAL DE CONSUMO); e 07-
OUTRAS OPERAÇÕES (TRANSPORTES INSUMOS PARCERIA);
- os fretes cuja natureza da operação é 02-AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 03-TRANSFERÊNCIA DE INSUMO PARA
PRODUÇÃO ou 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (MATERIAL DE CONSUMO) se
enquadram, respectivamente, nas hipóteses de creditamento (1), (3) e (3) acima;
- no que diz respeito a parte dos fretes vinculados a 02-AQUISIÇÃO DE INSUMO
PARA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, verificou-se, por meio das notas
fiscais dos insumos transportados, que boa parte destes insumos não compõe a
base de cálculo do crédito de alíquota básica (natureza 2). Na planilha "Relação
2017" (aba "FRETE NAT CREDITO 02"), constante do dossiê, relacionam-se os
fretes sem direito a crédito em razão de não transportarem insumos que
compõem a base de cálculo do crédito de alíquota básica;
- os gastos com fretes utilizados nas remessas aos parceiros do sistema de
parceria - 07-OUTRAS OPERAÇÕES (TRANSPORTES INSUMOS PARCERIA) - também
não devem integrar a base de cálculo do crédito das contribuições. Referidos
serviços de transporte não estão relacionados a operações de venda de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
4
mercadorias ou aquisições de insumos, nem se caracterizam como serviços
utilizados em etapa da atividade produtiva do contribuinte. O fato de haver um
sistema de parceria não torna as atividades unificadas. Os parceiros têm, cada
qual, suas atividades distintas na cadeia de produção. Nesse sentido, as despesas
com os serviços de transporte utilizados nas remessas e/ou retornos de bens
entre o contribuinte e seus parceiros não devem compor a base de cálculo das
contribuições com fundamento no inciso II das leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003;
- há também fretes cujas informações relativas à natureza da operação e
atinentes aos bens transportados não foram apresentadas pela contribuinte, a
despeito de intimada para tal, o que ensejou a glosa dos créditos
correspondentes, haja vista a inexistência de informações suficientes à
comprovação do direito creditório;
- as glosas relativas aos fretes acima mencionados estão demonstradas no anexo I;
- Natureza da base de cálculo 2 – aquisição de bens utilizados como insumo -
embalagens: apurou-se que há dispêndios relativos a embalagens utilizadas no
transporte dos bens produzidos (paletes e filmes strech). O custo com referidas
embalagens está relacionado a etapa posterior à finalização do processo de
produção, o que não se enquadra no conceito de insumo. A glosa está
demonstrada no anexo II;
- Natureza da base de cálculo 3 – aquisição de serviços utilizados como insumo –
fretes: conforme planilha apresentada pela contribuinte, o rol de fretes que
compõe a base de cálculo do crédito das contribuições na condição de
serviços/insumos utilizados no processo produtivo ou prestação de serviço
(natureza 3) é, em sua grande maioria, relacionado a operações de venda
(natureza da operação 06-VENDA). Verificou-se que todos os fretes relacionados a
operações de venda têm como fornecedor do serviço a empresa FERMAC CARGO,
de CNPJ no 51.885.721/0001-67, que atua como agenciadora no transporte
internacional de cargas. Foram glosadas as despesas correspondentes, tendo em
vista que no regime de apuração não cumulativa não geram direito a crédito os
valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil;
- há também fretes listados cuja natureza da operação é 07-OUTRAS OPERAÇÕES,
as quais correspondem a outras saídas. Tais fretes não se enquadram em
nenhuma das hipóteses possíveis de creditamento das despesas com serviços de
transporte. Ademais, infere-se, por meio do transportador informado (FERMAC
CARGO), tratar-se de frete internacional;
- por fim, há os fretes de natureza da operação 03-TRANSFERÊNCIA DE INSUMO
PARA PRODUÇÃO que, na realidade, dizem respeito a remessas a terceiros, como
se depreende das informações apresentadas em resposta à intimação, em
especial a informação quanto ao destinatário do bem transportado, o qual não
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
5
corresponde a estabelecimento do contribuinte. As remessas a terceiros não se
enquadram nas hipóteses de creditamento;
- as glosas correspondentes estão demonstradas no anexo III;
- Natureza da base de cálculo 7 - armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda – fretes: a contribuinte listou as operações de 02-AQUISIÇÃO DE
INSUMO PARA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; 03-TRANSFERÊNCIA DE
INSUMO PARA PRODUÇÃO; 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (MATERIAL DE
CONSUMO); 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (MATRIZ DE SUÍNOS); 06-VENDA; 07-
OUTRAS OPERAÇÕES; 07-OUTRAS OPERAÇÕES (OVOS FÉRTEIS); e OUTRA5
OPERAÇÕES (TRANSPORTES INSUMOS PARCERIA);
- as operações listadas não se resumem a fretes vinculados a operações de venda;
- no caso dos fretes relacionados a aquisições de insumo (02-AQUISIÇÃO DE
INSUMO PARA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO), constatou-se que parte
dos fretes está vinculada a bens que não compõem a base de cálculo do crédito
das contribuições de alíquota básica.
Na planilha "Relação 2017" (aba "FRETE NAT CREDITO 07"), constante do dossiê,
relacionam-se tais fretes;
- os fretes relacionados às operações 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS(MATERIAL DE
CONSUMO) e 05-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (MATRIZ DE SUÍNOS), enquadram-se
na hipótese de creditamento;
- as operações indicadas como 07-OUTRAS OPERAÇÕES, 07-OUTRAS OPERAÇÕES
(OVOS FÉRTEIS) e OUTRAS OPERAÇÕES (TRANSPORTES IN5UMOS PARCERIA), não
correspondem a aquisições de insumos, vendas de produtos/mercadorias ou de
movimentação de insumos ou produtos em elaboração entre estabelecimentos
do contribuinte. Portanto, os respectivos fretes não se enquadram nas hipóteses
exclusivas de creditamento;.
- no que se refere aos fretes de venda (06-VENDA), parte dos serviços de
transporte têm indicado como transportador a empresa FERMAC CARGO (CNPJ no
51.885.721/0001-67) ou a empresa DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL)
LOGISTICS LTDA. (CNPJ no 10.228.777/0001-61), que atuam no transporte de
cargas internacional, o que veda o aproveitamento de crédito;
- os serviços de transporte na venda de bem do ativo imobilizado (notas fiscais
dos bens transportados de CFOP 5551 - Planilha do contribuinte "Comprovação
Fretes 2017"), classificados sob a natureza da operação 06-VENDA, também
devem ser glosados pela razão de não estarem relacionados a operações de
venda abrangidas pelo inciso IX das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
- há também os fretes cujas informações relativas à natureza da operação e
atinentes aos bens transportados não foram apresentadas pela contribuinte, o
que também enseja a glosa dos créditos correspondentes, haja vista a inexistência
de informações suficientes à comprovação do direito creditório.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
6
- as glosas correspondentes estão demonstradas no anexo IV;
- as glosas acima fundamentadas resultaram em alterações na base de cálculo dos
créditos, conforme demonstrativo do anexo V. Com os valores ajustados dos
créditos, temse os valores de crédito vinculado a receitas não tributadas do
mercado interno (código 201) e de crédito vinculado a receitas do mercado
externo (código 301) passíveis de ressarcimento.
3. Cientificada do despacho decisório em 05/08/2021 (fl. 103), em 03/09/2021
(fls.
26/27) a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 28/40), na
qual alega o seguinte:
- a fiscalização indevidamente efetuou a glosa dos seguintes itens: Fretes nas
Aquisições de Milho, Fretes nas Aquisições de Soja, Fretes nas Operações com o
Integrado, Fretes nas Aquisições de Produto Tributado, Fretes na Remessa para
Industrialização de Ovos, Fretes na Remessa para Industrialização de Matérias
Primas e Fretes nas Aquisições de Uso e Consumo com Direito ao Crédito;
- conforme entendimento do CARF e do TRF da 4a Região, todos os custos que o
sujeito passivo tenha e que sejam necessários para suas atividades, geram direito
ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos;
- todos os fretes tomados pela requerente são necessários e inerentes às suas
atividades e, desta forma, se enquadram no conceito de insumo. Portanto, não se
pode admitir a interpretação restritiva do conceito de insumo, dos itens 26 e
seguintes dos Pareceres Fiscais;
- quantos aos fretes de produtos não tributados, a fiscalização entendeu que o
cálculo dos créditos dos fretes correspondentes deve seguir a mesma
metodologia dos itens transportados. Contudo, a apuração do crédito de frete
não possui uma relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito
do produto transportado, inexistindo qualquer vedação legal para o creditamento
nesta situação. Cita jurisprudência do CARF;
- quantos aos Fretes nas Operações com o Integrado, Fretes nas Aquisições de
Produto Tributado, Fretes na Remessa para Industrialização de Ovos, Fretes na
Remessa para Industrialização de Matérias Primas e Fretes nas Aquisições de Uso
e Consumo com Direito ao Crédito, diante da atividade industrial da requerente,
tais despesas têm sempre como objetivo a industrialização e produção de bens e
mercadorias para comercialização, com o objetivo de venda final.
Ademais, a legislação não prevê nenhuma vedação à tomada de crédito relativa a
essas operações, que integram o custo de produção de mercadorias destinadas à
venda;
- a exclusão desses serviços de frete ocasionaria a absoluta impossibilidade de a
requerente produzir os bens que destina para venda, sendo essenciais e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
7
diretamente relacionados com a sua atividade industrial, razão pela qual requer o
reconhecimento dos créditos glosados.
4. É o relatório."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2018 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com frete está restrito às operações de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. A despesa com frete na
aquisição de bens não gera crédito por si só, mas sim porque integra o custo da
mercadoria revendida e do bem utilizado como insumo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual será analisado no presente
Acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de Cofins do ano de 2018, relativo a frete na
aquisição de itens de bens não tributados.
Note-se análise quanto ao creditamento tributário dividida em dois itens. Essa
divisão foi necessária para melhor explicar os temas que haviam sido negados no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade em virtude de análise jurídica de creditamento (item “1.” abaixo)
e, separadamente, falta de comprovação documental (item “2”, abaixo).

1. Fretes nas Aquisições de Milho e Fretes nas Aquisições de Soja
A fiscalização teve o entendimento de que o cálculo dos créditos dos fretes de
insumos deve seguir a mesma metodologia dos itens transportados.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
8
Já o contribuinte possuí o entendimento que os fretes garantem direito ao crédito
ordinário integral, não podendo ser admitida a limitação pretendida pelo Parecer Fiscal, pois são
custos essenciais da atividade econômica da recorrente, conforme Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Notadamente, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer
previsão legal neste diapasão. Ao se provar que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Deve-se ter em conta que está sumulado o tema do creditamento do frete na
aquisição de insumos não onerados de PIS/Cofins, desde que os serviços sejam registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e tenham sido efetivamente tributados por
essas contribuições. Note-se súmula CARF no 188 mencionada:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”

Nesse contexto, note-se Solução de Consulta Cosit no 90, de 18 de junho de 2025,
conforme abaixo, a qual demonstra que o crédito tributário do frete independe do bem a que se
refere:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA DA COFINS COM
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO.
Podem ser descontados créditos em relação ao frete suportado pelo adquirente
de bens considerados insumos que lhe tivessem sido vendidos com alíquota zero.
Os valores de frete e de seguro na aquisição de bens considerados insumos são
considerados serviços utilizados como insumos à produção ou à prestação de
serviços e podem ser descontados como crédito independentemente dos bens a
que se referem.
Os créditos não descontados no período a que se referem podem ser descontados
extemporaneamente, desde que retificadas as EFD-Contribuições e DCTF dos
meses em que haja modificação na apuração da Cofins, respeitado o prazo de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
9
prescrição de cinco anos contado do momento da transmissão da EFD-
Contribuições a que os créditos na origem se referem.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, e § 2o, inciso II;
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018; Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, art. 11; e Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2022, art. 176, inciso
XXIII, incluído pela Instrução Normativa RFB no 2.264, de 2025.

Por fim, conforme demonstra o contribuinte, note-se que os fretes de aquisição de
milho e de soja apontados no presente processo são absolutamente necessários ao processo que
resulta na fabricação ou comercialização de seus produtos.

2. Fretes nas Operações com o Integrado, Fretes nas Aquisições de Produto
Tributado, Fretes na Remessa para Industrialização de Ovos, Fretes na
Remessa para Industrialização de Matérias Primas, Fretes nas Aquisições de
Uso e Consumo com Direito ao Crédito, Fretes nas Operações com o Integrado,
Fretes nas Aquisições de Produto Tributado, Fretes na Remessa para
Industrialização de Ovos, Fretes na Remessa para Industrialização de Matérias

No Acórdão de Manifestação de Inconformidade, houve a análise desses itens em
conjunto, em que a conclusão foi pela glosa de créditos em virtude de falta de informações e
documentação.
Note-se trechos do mencionado Acórdão:
“30. A contribuinte assevera que corresponderiam a despesas relativas à
industrialização e produção de bens e mercadorias para comercialização, com o
objetivo de venda final, glosas relativas a Fretes nas Operações com o Integrado,
Fretes nas Aquisições de Produto Tributado, Fretes na Remessa para
Industrialização de Ovos, Fretes na Remessa para Industrialização de Matérias
Primas e Fretes nas Aquisições de Uso e Consumo com Direito ao Crédito.
Acrescenta que a legislação não prevê nenhuma vedação à tomada de crédito
relativa a essas operações, que são essenciais e integram o custo de produção de
mercadorias destinadas à venda.
31. Como já abordado, não são todos os custos necessários à atividade da pessoa
jurídica que geram direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
32. No Parecer da auditoria fiscal estão indicadas as hipóteses de tomada de
crédito relativas a frete, bem como as glosas efetuadas, tendo em vista que não
correspondem a aquisições de insumos com direito a crédito de PIS/Cofins, nem a
vendas de produtos/mercadorias ou à movimentação de insumos ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da contribuinte.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
10
33. A apuração da fiscalização foi efetuada com base nas informações e
documentos apresentados pela contribuinte no curso do procedimento fiscal.
34. A manifestante, por seu turno, limitou-se a alegar, genericamente, que as
glosas relativas aos mencionados fretes são essenciais e relevantes sem, contudo,
apresentar qualquer elemento hábil a apontar e comprovar quais das operações
cujos créditos correspondentes foram glosados porventura se enquadrariam nas
hipóteses exclusivas de creditamento.
35. Nos casos de utilização de direito creditório pelo sujeito passivo, ocasião em
que a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos, é atribuição do interessado a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a
fato constitutivo do seu direito (art. 373).
36. Oportuno registrar que a fiscalização, tendo em vista a inexistência de
informações suficientes à comprovação do direito creditório, efetuou glosas
referentes a fretes cujas informações relativas à natureza da operação e aos bens
transportados não foram apresentadas pela contribuinte.
37. Portanto, devem ser mantidas as glosas de créditos referentes a despesas com
frete.”

Como foi possível verificar, para os itens acima, o Acórdão explicou que não foram
disponibilizadas informações suficientes para à comprovação do crédito.
Em Recurso Voluntário, foi informado que esses itens são essenciais e necessários à
atividade da empresa, porém, novamente, não houve inclusão de maiores informações quanto a
forma em que esses itens são relacionados à atividade da empresa, detalhamento dos itens
transportados e comprovação documental.
Segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus da prova em
caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.901 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910708/2020-35
11
Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, trata-se de pedido de
ressarcimento, para tanto, era aplicável a apresentação de comprovação documental e
explicações quanto à essa documentação para não restar dúvidas quanto ao crédito.
Em virtude da falta de informações e documentação do contribuinte que
demonstrasse a aplicação fática os créditos solicitados, concluo para manutenção da glosa dos
fretes em análise.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, a dar
parcial provimento para a reversão das glosas relacionadas à aquisição de Fretes na Aquisição de
Milho e de Soja.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 165
DF CARF MF
Original